Tribunal: TJSP
Processo: 2241336-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Ainda que o credor (mesmo que fiduciário) seja titular de crédito extraconcursal, eventual ato executivo deverá ser deliberado pelo Juízo Universal, para se evitar o comprometimento do plano de soerguimento da empresa recuperanda. Entendimento do C. STJ e desta E. Câmara. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.